Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-27.2023.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000754-27.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVALDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 696.300.201-06 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), LAVINIA ALVES DA SILVA - CPF: 059.307.891-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DA VÍTIMA E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). TEMA 983 DO STJ.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que condenou o apelante pela prática do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e fixou, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral em favor da vítima, sendo a insurgência recursal restrita à condenação reparatória.

II. Questões em discussão:
São três as questões em análise: (i) definir se a fixação de valor mínimo por dano moral exige manifestação expressa de interesse da vítima; (
ii
) estabelecer se, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessária prova concreta do abalo psíquico para o arbitramento do dano moral; (
iii
) verificar se a ausência de indicação prévia do quantum pretendido na denúncia compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir:

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, sendo desnecessária manifestação específica da vítima.

Constando pedido expresso do órgão acusador na peça inaugural, o réu dispõe de oportunidade processual suficiente para impugnar a pretensão reparatória, não sendo exigível a prévia quantificação do valor para preservação do contraditório e da ampla defesa.

Nos crimes praticados no âmbito da Lei n. 11.340/2006, o dano moral decorre da própria violação à dignidade, tranquilidade e segurança existencial da mulher, sendo presumido (
in
re

ipsa
), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, dispensada instrução probatória específica acerca do prejuízo psicológico.

Comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de medida protetiva, mediante aproximação e contato em desrespeito à ordem judicial de distanciamento, a reparação mínima por dano moral configura consequência jurídica compatível com a condenação penal.

O arbitramento do quantum indenizatório deve observar a gravidade concreta da conduta e o seu
modus operandi
, intervindo-se apenas em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no montante fixado.

A tutela penal e reparatória em contexto de violência de gênero concretiza os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade material, reafirmando a necessária proteção aos direitos fundamentais da mulher.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A fixação de valor mínimo por dano moral (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) exige pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida, mas dispensa manifestação posterior da vítima e indicação prévia do
quantum
.
2.
Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária instrução probatória específica acerca do abalo psíquico.
3.
O valor mínimo indenizatório pode ser fixado com base na gravidade concreta e no
modus operandi
do delito, salvo exorbitância que justifique revisão.
4.
Dispositivos relevantes citados: art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006;
arts
. 1º, III, e 5º, caput e inciso I, da Constituição da República.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – Tema Repetitivo 983; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Enunciados Criminais n. 14
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LOURIVALDO LOPES DE ALMEIDA
, nos autos da Apelação Criminal n. 1000754-27.2023.8.11.0004, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), em que figura como vítima
L. A. S.
(sexo feminino).

A sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), julgou procedente
o pedido

d
a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006

(
Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
)
, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Condenou-o, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral em favor da vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como ao pagamento das custas processuais.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado por, no dia 09 de dezembro de 2022, ter descumprido, de forma consciente, medidas protetivas de urgência que o proibiam de se aproximar e manter contato com sua ex-namorada. Segundo a exordial, o acusado aproximou-se da vítima em via pública e, horas depois, compareceu à residência dela para pedir desculpas e solicitar a retirada das medidas protetivas.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência à condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta, em síntese: (i) ausência de manifestação de interesse da vítima quanto ao recebimento da reparação; (
ii
) inexistência de prova concreta de eventual prejuízo psicológico, defendendo que o dano não pode ser presumido unicamente pela prática do delito; e (
iii
) ausência de indicação de valor mínimo pretendido na denúncia, o que, a seu ver, fragilizaria o contraditório e a ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que houve pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos na denúncia, posteriormente reiterado em alegações finais orais, sendo cabível a condenação com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a sentença
se encontra
em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores e com o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso é próprio e tempestivo, além de preencher os demais requisitos legais, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal limita-se à condenação do apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de valor mínimo para reparação por danos morais, fixado com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de manifestação de interesse da vítima quanto ao recebimento da indenização, bem como a inexistência de prova concreta do prejuízo psicológico sofrido, além de alegada violação ao contraditório pela falta de indicação do valor mínimo pretendido na denúncia.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia formulada pelo Ministério Público requereu, de forma expressa, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima (Id. 344897932).

A sentença, ao proferir édito condenatório, arbitrou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 344898351).

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, independente da manifestação da vítima, basta a existência do pedido formulado na denúncia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 983
, firmou orientação no sentido de que
:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória.
(grifo meus).

No âmbito deste Tribunal, o Enunciado Criminal n. 14
,
consagra tal entendimento
:

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.14A -A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Não prospera a tese defensiva de que o “novo entendimento” da Terceira Seção do STJ (REsp n. 1.986.672/SC e
AgRg
no REsp n. 2.049.194/RS) exigiria, também nos casos de violência doméstica, a indicação do valor mínimo pretendido na denúncia, sob pena de ofensa ao contraditório e ao sistema acusatório.

Isso porque tais precedentes tratam de hipóteses diversas (ilícitos de natureza patrimonial e inclusão em cadastro de inadimplentes) e, como expressamente consignado em suas ementas, ressalvam que a orientação ali firmada não se aplica aos crimes praticados no contexto da Lei n. 11.340/2006, os quais permanecem submetidos ao que foi decidido no Tema 983 do STJ, segundo o qual, havendo pedido expresso na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de prévia indicação do
quantum
.

Logo, na espécie, em que há pedido claro do Ministério Público na peça acusatória, não há qualquer surpresa decisória ou violação ao contraditório, mas simples concretização do disposto no art. 387, IV, do CPP, em harmonia com a jurisprudência repetitiva específica aplicável à violência doméstica.

Reforço que a
existência de pedido expresso na peça acusatória viabilizou ao réu o pleno exercício do direito de defesa quanto à pretensão reparatória, sendo desnecessária a prévia quantificação do valor pretendido para que se considere observada a garantia constitucional.

Outro ponto das razões recursais, é n
o tocante à alegada ausência de prova do abalo psicológico, também não procede a insurgência defensiva.

É pacífico o entendimento de que, em delitos cometidos no contexto da Lei n. 11.340/2006, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando-se instrução probatória específica acerca do prejuízo suportado pela vítima.

No caso concreto, restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Consta que o réu, no mesmo dia, aproximou-se da vítima em via pública e, posteriormente, foi até a residência dela, desrespeitando ordem judicial que lhe impunha distanciamento, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e o desvalor da ação.

Demonstrada a prática delitiva, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais revela-se consequência lógica e legal da condenação, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, o montante arbitrado
de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não se evidenciando exorbitância apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Por fim, n
o plano constitucional, a repressão aos crimes praticados contra a mulher encontra fundamento direto nos
arts
. 1º, III, e 5º, caput e inciso I, da Constituição da República, que consagram a dignidade da pessoa humana e a igualdade material entre homens e mulheres.

A violência de gênero viola, de forma frontal, a integridade física e psíquica, a liberdade e a autodeterminação feminina, valores que integram o núcleo essencial dos direitos fundamentais. E justamente por atingir esse núcleo essencial
(
a dignidade, a honra, a tranquilidade e a segurança existencial da mulher
) o
dano moral, em tais hipóteses, não constitui acréscimo artificial à condenação penal, mas expressão jurídica necessária de recomposição mínima do abalo sofrido.

A indenização fixada na sentença, portanto, não possui caráter meramente patrimonial, mas simbólico e afirmativo, reafirmando que a ordem constitucional não tolera a violação da dignidade feminina e que toda agressão à sua integridade gera, inevitavelmente, repercussão moral juridicamente reparável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Lourivaldo
Lopes
d
e Almeida
, mantendo
inalterada
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026